Tribunal: TCU
Processo: 020.005/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3218/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Izair dos Santos Teixeira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 736647 firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Buritama/SP, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Juninão de Buritama/SP". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a Nota Técnica 0086/2014-MTur, de 18/02/2014 (peça 42) e o Parecer Financeiro 236/2019, de 02/04/2019 (peça 43); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 85-88); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Buritama/SP, ao Ministério do Turismo e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.005/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Izair dos Santos Teixeira (XXX.697.708-XX). 1.2. Unidade: Município de Buritama/SP. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fatima Aparecida dos Santos (OAB/SP 161.749), representando Izair dos Santos Teixeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.